Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720040-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RENATA MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de inexistência de débito e indenização de danos morais ajuizada por RENATA MACHADO DA SILVA, homologou os honorários periciais apresentados por médico perito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em suas razões recursais (ID 59200195), a agravante defende, primeiramente, a admissibilidade do recurso à luz da mitigação do rol taxativo elencado no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, afirma que o trabalho pericial a ser desenvolvido, em que pese o notável saber científico, não demanda assunto de alta complexidade. Aduz necessidade de observância à Resolução n. 232/2016, do CNJ, e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alegando que os honorários periciais foram fixados em valor acima da média arbitrada em casos similares, que aponta variar de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) a R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais). Para fins de efeito suspensivo ao recurso, afirma a probabilidade do direito com base na argumentação acima, residindo o dano de difícil ou impossível reparação na preclusão da prova pericial por falta de pagamento dos honorários periciais. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna para que os honorários periciais sejam reduzidos até o valor de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) ou, subsidiariamente, sejam consideravelmente reduzidos para patamar mais razoável. Preparo recolhido (ID 59200196). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 59221132). Contra tal decisão, o agravante interpôs agravo interno (ID 60174635). Contrarrazões não ofertadas. É a síntese do que interessa. Decido. Em consulta realizada ao processo de origem (0729990-20.2023.8.07.0001) constata-se que foi proferida sentença em 05/07/2024 (ID 202997130 daqueles autos), extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quando a sentença é proferida, há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, pois, como regra, sobrevém o eventual direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1856564, 07316981120238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1- Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo e buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. 2- Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para anular o julgamento anterior e julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do seu objeto com a prolação da sentença.” (Acórdão 1858281, 07344412820228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento.” (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, verificada a superveniente prolação de sentença, não mais há motivo para manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu o objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, restam prejudicados o agravo de instrumento, assim como o agravo interno. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADOS o agravo de instrumento e o agravo interno. P. I. Brasília/DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator